Tribunal: STF
Processo: ARE 1543400
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recuso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 39): 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE ATIVA EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DNIT E DA ANTT NO FEITO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. CABIMENTO. ART. 109 DA CF/88. ROL EXAUSTIVO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXIII; 20, II; 21, XII, d; 109, I; 183, §3º; e 191, parágrafo único, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 57, p. 12-13):



    “Todavia, ao contrário do que entendeu a 4ª Turma do TRF4, cumpre destacar que estamos diante de esbulho possessório perpetrado em imóvel considerado bem público, ou seja, a Concessionária recebeu regularmente a posse do imóvel que é de propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), nos termos do art. 20, II e do art. 21, XII, alínea “d”, CF.



    Dessa forma, faz parte da esfera de atribuições da referida Autarquia a administração dos bens imóveis da União correspondentes às faixas de domínio, e, dessa forma, a legitimidade para postular a proteção possessória da faixa de domínio de bem de propriedade da União. 



    Quanto à titularidade da posse da área, esta advém do contrato de arrendamento de bens celebrado com a extinta RFFSA, pelo qual foi cedido à Recorrente o direito de utilização do acervo operacional dessa empresa, ora extinta, para viabilização do transporte ferroviário de carga. 



    Os bens da extinta RFFSA passaram à propriedade do DNIT, sendo primordial a sua participação no polo da Ação de Reintegração de Posse, o que atrai a competência da Justiça Federal. Isto porque, conforme expõe a lei 11.483/2007, foram transferidos ao DNIT a propriedade dos bens móveis e imóveis operacionais da extinta RFFSA, (...)”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender ausente ofensa direta ao Texto Constitucional (eDOC 82). 



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a questão referente à violação dos dispositivos constitucionais apontados (arts. 5º, XXIII; 20, II; 21, XII, d; 183, §3º; e 191) não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Tampouco foram apresentados embargos de declaração, a fim de sanar-lhes a omissão. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.



    Além disso, o Tribunal a quo, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 39, p. 1-4):



    “Conforme o entendimento que prevalece no âmbito deste Tribunal, inexistindo interesse do DNIT e/ou da ANTT para intervenção nas ações possessórias envolvendo a ocupação de faixa de domínio ferroviário, a competência para julgar a demanda pertence à Justiça Estadual. 



    (...)



    A legitimidade ativa exclusiva da concessionária decorre do próprio contrato de concessão firmado com a União. O item 9.1 da Cláusula Nona do contrato, que trata das obrigações das partes, prevê expressamente que cabe à concessionária: 



    XXIII) Manter as condições de segurança operacional da ferrovia de acordo com as normas em vigor; 



    Ha outro aspecto importante que deve ser aqui considerado: a matéria discutida é de natureza exclusivamente possessória. Independentemente, portanto, do resultado do processo não haverá risco de comprometimento de nenhuma das características - inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade - do regime jurídico do bem público envolvido.



    (...)



    Nesse contexto, não vejo motivos para rever a decisão recorrida, que nos termos da Súmula 150/STJ declinou da competência para a Justiça Estadual.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Não está, pois, demonstrada a ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, para além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DA ANTT E DO DNIT RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO OU DE SUAS AUTARQUIAS, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1516048 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-11-2024 PUBLIC 22-11-2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2024. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR ENTE PRIVADO. CONCESSÃO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. LITISCONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. ANTT, DNIT E UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI E XL E 191, I, DA CF DADOS COMO VIOLADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários na instância de origem. (RE 1493425 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-10-2024 PUBLIC 25-10-2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente